Tribunal: TJBA
Processo: 8068651-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068651-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OFFICECAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. LIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO AFASTA HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Agravado contra Acórdão proferido em Agravo de Instrumento que, por unanimidade, reformou decisão de primeira instância para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à pessoa jurídica Agravante, no âmbito de Ação Revisional de Contrato c/c Indenizatória, sob o fundamento de comprovada hipossuficiência e precariedade econômica. O Acórdão embargado considerou que o valor das custas processuais, fixado em R$14.950,96, era expressivo diante da situação financeira da microempresa Agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à verificação da existência de vício no Acórdão, especificamente erro de premissa fática, alegado pelo Embargante sob o argumento de que os extratos bancários acostados aos autos demonstram a existência de saldo líquido e disponível de R$ 34.228,03, valor que, em sua visão, tornaria insubsistente a conclusão de hipossuficiência econômica da Agravante para efeitos de gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para o reexame de mérito ou para a modificação do entendimento do julgador quanto à valoração das provas. Inexiste erro de premissa fática, contradição ou obscuridade no Acórdão, que analisou o conjunto probatório (declarações fiscais, balanços e extratos bancários) de forma conjugada e concluiu pela precariedade estrutural da microempresa, não se limitando à análise da liquidez em uma dada data.

4. O saldo líquido momentâneo em conta corrente, mesmo que superior ao valor das custas processuais, não é, por si só, suficiente para descaracterizar a hipossuficiência exigida pela Súmula 481 do STJ, quando o contexto probatório mais amplo demonstra o endividamento, o baixo faturamento e a fragilidade econômico-financeira da pessoa jurídica, cuja interrupção do fluxo de capital poderia comprometer a continuidade de suas atividades.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração conhecidos, contudo, rejeitados, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado que concedeu a gratuidade da justiça à parte Agravante.
Tese de julgamento: "1. A alegação de erro de premissa fática em Embargos de Declaração, fundada na liquidez momentânea da pessoa jurídica, deve ser rejeitada quando o Acórdão se baseou na análise do conjunto probatório que demonstrou a precariedade estrutural e o risco de comprometimento da atividade empresarial com o pagamento das custas processuais, em consonância com o disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, art. 99, § 2º, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068651-93.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante OFFICECAR COMERCIO E SERVICOS LTDA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em R
EJEITAR integralmente os presentes Embargo
s de Declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema